Tribunal: CARF
Processo: 13771.720123/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720123/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.235 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO DIAS MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS APRESENTADOS EM
FASE RECURSAL.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Afastamento da omissão de
rendimentos, uma vez que o interessado comprova documentalmente em fase
recursal não ter cometido a infração por não ter auferido os rendimentos em
tela.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720123/2012-23
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720123/2012-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 79 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas .
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher ou impugnar o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$7.772,61 decorrente da
omissão de rendimentos do trabalho prestados às empresas descritas na folha 6 no valor
de R$53.308,85, compensado o IRRF de R$8.220,80; glosa de pensão judicial no valor
de R$8.900,62 por falta de comprovação; glosa de dedução indevida de despesas
médicas por falta de comprovação. O enquadramento legal e descrição dos fatos
constam nas folhas 6 a 11.
O notificado impugna o lançamento através do documento da folha 2, protocolado em
01/02/2012, concordando com a omissão de rendimentos referente a fonte Poliedro
Informática Consultoria e Serviços Ltda, CNPJ no 02.660.447/0001-12 no valor de
R$2.277,96. Contesta a omissão referente a empresa Atra Prestadora de Serviços em
Geral Ltda., CNPJ no 45.180.072/0001-04, no valor de R$56.030,89 sob alegação de
não ter recebido qualquer rendimento desta fonte pagadora. Aduz que os valores pagos a
título de pensão alimentícia decorrem de decisão judicial/acordo/escritura pública e que
as despesas médicas glosadas referem-se ao próprio contribuinte. Anexa documentos e
requer a revisão do lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as
alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento
para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Constitui omissão de rendimentos
deixar o declarante de informar valores tributáveis na declaração de ajuste
anual.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720123/2012-23

DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo
sujeita à incidência do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de
acordo, decisão judicial ou escritura pública. Os valores referentes ao 13o
salário são tributados exclusivamente da fonte e não são passíveis de
dedução na DAA.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e
os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e de seus dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual e devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2016 (e-fl. 95), o sujeito
passivo interpôs, em 30/06/2016 (e-fl. 97), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o contribuinte
não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora e que não recebeu os rendimentos
considerados omitidos pela fiscalização. Enfatiza que os documentos anexados aos autos
comprovam que não houve vínculo ou pagamento e solicita diligência. Não contesta a glosa de
dedução indevida de despesa médica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício referente à empresa Atra Prestadora de
Serviços em Geral Ltda., CNPJ no 45.180.072/0001-04, no valor de R$56.030,89.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados no presente momento deste
processo administrativo.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720123/2012-23

O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Alega o interessado não ter recebido rendimentos da fonte pagadora Atra
Prestadora de Serviços em Geral Ltda., CNPJ no 45.180.072/0001-04, no valor de R$56.030,89,
no exercício 2009. Para sustentar suas alegações, apresentou ainda em sede recursal cópia de sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social apresentando sua admissão em 02/05/2002 e sua saída
em 10/05/2004 (e-fl. 26), consultas a saldo e extrato do FGTS onde as contribuições de tal
empregador deixaram de ser realizadas em 2004 (e-fls. 44 e 75/76)) e Consulta Integrada às
Informações do Trabalhador da Previdência Social também indicando sua rescisão com a Atra
em 03/2004 (e-fls. 49).
Em sede recursal traz novos documentos que podem, na espécie, ser conhecidos
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
Tratam-se de correspondência eletrônica (e-mails) que o interessado trocou com o
departamento de recursos humanos do seu antigo empregador (e-fls. 98/103) e da Declaração da
Atra Prestadora de Serviços em Geral Ltda. de 14/06/2016 (e-fl. 104). Na primeira, verifica-se
que o interessado buscou junto à pessoa jurídica que esclarecesse o fato de não ter recebido
valores da mesma no ano calendário 2009 e solicita que fosse retificada a DIRF da empresa
relativa ao ano em questão para sua exclusão desta declaração. Culmina sua labuta na
apresentação da segunda, a Declaração de que o contribuinte não trabalhou na empresa no ano
sob escrutínio, de que o valor declarado em DIRF foi erro administrativo, de que não houve
pagamentos ao Sr. Carlos Mattos após 10/03/2004, mas que ao fim não seria retificada a
DIRF2010.
Diante do conjunto probatório verificado nos autos, pode-se realmente inferir
como plausíveis as alegações recursais de que o recorrente não omitiu rendimentos tributáveis
em sua Declaração de Ajuste Anual exercício 2010, sem necessidade de diligências, afastando
portanto o lançamento relativo à Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício referente à empresa Atra Prestadora de Serviços em Geral
Ltda., CNPJ no 45.180.072/0001-04, no valor de R$56.030,89.
Recorde-se que o interessado concordou em fase impugnatória com a omissão de
rendimentos relativa à Poliedro Informática Cons. e Servs. Ltda. e que não contestou no recurso
voluntário parcial a glosa remanescente de dedução indevida de despesas médicas.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720123/2012-23

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso parcial, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo
proferida e reconhecimento da sua pretensão do afastamento da Omissão de Rendimentos
referente à empresa Atra Prestadora de Serviços em Geral Ltda. no valor de R$56.030,89.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original